Tribunal: TJBA
Processo: 8002138-66.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002138-66.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROZENILDE DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
MAURICIO DA CUNHA BASTOS, LUCIANO GUIMARAES VIEIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. SÍNDROME DE BURNOUT E TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. NEXO CAUSAL LABORAL RECONHECIDO. INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário interpostos contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92), fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo (30/04/2018), com fundamento no histórico profissional da segurada, nos laudos médicos e pericial judicial, e no reconhecimento do nexo causal entre a atividade laboral e as enfermidades incapacitantes.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da natureza da incapacidade da autora (se temporária ou permanente), da possibilidade de reabilitação profissional e, por consequência, da espécie de benefício previdenciário acidentário devida.

III. Razões de decidir: Laudo pericial judicial atestou a incapacidade total da autora para o exercício de qualquer atividade laboral, reconhecendo o nexo causal com o trabalho bancário desempenhado por mais de 28 anos.

A despeito da terminologia "temporária", a conjugação de fatores médicos, profissionais e sociais, incluindo idade avançada e tentativa de suicídio, torna a reabilitação inviável.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da aposentadoria por invalidez mesmo diante de laudo que aponte apenas incapacidade parcial ou temporária, desde que a reabilitação se revele impraticável (REsp nº 1743995/RJ).

A fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo está conforme precedentes do STJ (REsp nº 1965066/AL e AgInt no AREsp nº 1961174/SP).

Correta a aplicação do Tema 905/STJ quanto aos consectários legais e da EC nº 113/2021 quanto à utilização da taxa SELIC.

A conduta reiterada do INSS em descumprir decisões judiciais justifica a manutenção da multa diária e possibilidade de majoração.

IV. Conclusão: Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8002138-66.2019.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram como parte recorrente
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte recorrida
ROZENILDE DA SILVA RIOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA